Tribunal: CARF
Processo: 10280.901351/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901351/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.532 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PARÁ PIGMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao
crédito fiscal, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de seu direito aos créditos
pleiteados. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse
direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a
essa comprovação.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA NÃO UTILIZAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes - DACON e DCTF, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), Márcio Robson
Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente
convocado), que davam provimento parcial para, observados os requisitos da lei, reverter as
glosas de créditos relativos a serviços de embarque de caulim e dispêndios com energia elétrica.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901351/2012-36
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes – Redator Designado.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 221 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 191 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls. 63, restando o crédito de Pis e Cofins não cumulativo glosado, nos
moldes do Despacho Decisório de fls. 45.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

"Na sessão de 26 de março de 2015, esta 4a Turma julgou procedente, em parte, a
manifestação de inconformidade interposta pelo interessado. Contudo, por um equívoco
deste Relator, foi analisado como período de competência do ressarcimento pleiteado, o
2o trimestre de 2009, quando, de fato, o correto deveria ter sido o 2o trimestre de 2008.
Remetidos os autos à unidade de origem para executar o acórdão, a autoridade
administrativa apresentou o requerimento à fl. 177 informando o equívoco quanto ao
trimestre calendário e requerendo sua retificação.
Assim, reproduzo o acórdão original, com a retificação do período e das matérias que
serão alteradas em virtude da correção, mantendo aquelas que não serão afetadas por
conta da retificação, conforme segue:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu, em parte, o Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor de créditos da
Cofins não cumulativa, às fls. 06/08, vinculados a exportações, apurado para o 2o
trimestre de 2008, e homologou, na íntegra, as Declarações de Compensação (Dcomp)
às fls. 09/12;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

13/16; 17/20; 21/24; 25/28; 29/33; e, em parte, a Dcomp às fls. 34/37, transmitidas entre
as datas de 18/8/2008 e 31/8/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Belém, PA, homologou, em parte,
as Dcomps sob o fundamento de que "Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, houve reconhecimento de direito creditório conforme
descrito no quadro abaixo", nos termos do despacho decisório às fls. 45 de cuja ciência
o interessado foi intimado em 20/9/2012.
Inconformado com aquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 51/71), insistindo na homologação integral das Dcomps, alegando,
em síntese: I) em preliminar, a nulidade do despacho decisório sob o argumento de falta
da indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, conforme previsto
no inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, o que implicou cerceamento do
seu direito de defesa; e, II) no mérito, o reconhecimento do seu direito aos créditos da
Cofins sobre os custos com serviços de mão de obra e transporte de carga, por
constituírem insumos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, tendo em
vista que são necessários na produção e venda do caulim; assim, requereu o
restabelecimento das glosas dos créditos apurados sobre as notas fiscais no 1.530
(30/6/2008), no valor de R$624.822,72; no 858 (15/5/2008), no valor de R$166.080,31;
e no 860 (15/5/2008), no valor de R$241.773,92.
É o relatório."

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ACÓRDÃO. REVISÃO. PERÍODO DE COMPETÊNCIA.
Constatado erro material, quanto ao período de apuração do pedido de ressarcimento
analisado e julgado, revisa-se o acórdão original para corrigir aquele período e suas
consequências sobre as demais matérias julgadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É válido o despacho decisório proferido por autoridade administrativa competente de
conformidade com as normas legais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

CUSTOS/DESPESAS. INSUMOS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos sobre custos/despesas com serviços de mão de obra e
transporte de carga está condicionado à apresentação das respectivas notas fiscais,
documento imprescindível para identificar a natureza dos serviços e seu valor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito tributário, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido."

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos anteriores e
salientou que as NFs 1530, 859 e 860 já haviam sido juntadas aos autos, as juntou novamente e
solicitou que sejam consideradas, visto que a glosa se deu unicamente em razão das ausência
destas NFs.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme pode ser verificado na
Resolução de fls. 257, reproduzida parcialmente a seguir:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, votase no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
O contribuinte apresente laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a interferência
e papel dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, como os
gastos com serviços de mão de obra e carga; independentemente da especificidade do
item acima, em adição, contribuinte e autoridade de origem devem identificar
exatamente quais foram as glosas, relacionar as glosas com as NFs e identificar quais
destas glosas restaram após o julgamento de primeira instância, considerando que este
Conselho fará sua própria avaliação destas e apontar quais são despesas administrativas
ou não, com o objetivo de que este Conselho possa avaliar a real essencialidade,
pertinência e relação dos produtos e serviços com o processo produtivo e atividades da
empresa.
A receita deve ser cientificada do laudo apresentado pelo contribuinte, analisar as NFs
fiscais e documentos juntados em Recurso Voluntário, com o objetivo de atestar se são
suficientes para comprovar os gastos e apresentar seu relatório fiscal.
A receita deve ser cientificada do laudo apresentado pelo contribuinte, analisar as NFs
fiscais e documentos juntados em Recurso Voluntário, com o objetivo de atestar se são
suficientes para comprovar os gastos com mão de obra e carga e apresentar seu relatório
fiscal.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”

Na sequência do trâmite processual, verifica-se que o contribuinte juntou sua
manifestação inicial em fls. 272, juntou Laudos em fls. 313 e seguintes, a fiscalização apresentou
seu relatório fiscal de diligência em fls. 636 e o contribuinte juntou a sua manifestação final em
fls. 652.
Após, os autos retornaram para julgamento e foram pautados nos moldes do
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.

- Preliminar de Nulidade;
O contribuinte alegou que há nulidade no despacho decisório, por ausência de
fundamentação legal.
Contudo, como bem explicado na decisão a quo, o despacho decisório foi
fundamentado, o devido processo legal foi respeitado e nenhuma das nulidades previstas no Art.
59 do Decreto 70.235/72 restou configurada.
Quanto ao pedido de reforma da decisão de primeira instância, tal alegação será
analisada no mérito.
Deve ser negado provimento à preliminar.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

- Do Mérito;
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.

- Serviços de mão de obra, transporte de carga e embarque do caulim;

Em Recurso Voluntário o contribuinte pleiteou o reconhecimento dos créditos
sobre os dispêndios com o embarque do caulim, registrado nas seguintes notas fiscais, conforme
transcrito a seguir:

Como apontado na decisão de primeira instância, a controvérsia central refere-se à
não apresentação de algumas notas fiscais e à não caracterização de alguns dispêndios como
insumos:

“II) mérito.
Segundo o despacho decisório recorrido (fl. 45) e o demonstrativo "CONSOLIDAÇÃO
2008 PARÁ PIGMENTOS S.A" à fl. 42, a autoridade administrativa glosou créditos
sobre nota fiscal apresentada pela Transnav, competência de maio, no valor de R$10,99
(R$144,66 x 7,6%), e sobre notas fiscais não apresentadas pelo interessado para as
competências de abril, no valor de R$1.829,75 (R$24.075,67 x 7,6%), maio, no valor de
R$31.505,12 (R$414.540,99 x 7,6%); e junho, no valor de R$49.251,69 (R$648.048,57
x 7,6%), totalizando glosa de R$82.597,55 para o 2o trimestre de 2008.
Na manifestação de inconformidade, o interessado reclama créditos sobre as notas
fiscais no 1.530 (30/6/2008), no valor de R$624.822,72; no 858 (15/5/2008), no valor de
R$166.080,31; e no 860 (15/5/2008), no valor de R$241.773,92, que teriam sido
juntadas, conforme consta das fls. 70.
No entanto, do exame da documentação apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, não se encontraram as referidas notas fiscais.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez do
crédito financeiro pleiteado é do requerente e não do Fisco.”

Em seu relatório fiscal de diligência a autoridade de origem, no cumprimento da
Resolução CARF de fls. 257, verificou a existência de algumas das notas fiscais nos autos,
conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:

“5. Das notas fiscais acima relacionadas, foram encontradas no processo apenas as
listadas abaixo:
5.1. Em que pese as notas no 741 e 742 estarem ilegíveis, a glosa não decorreu de sua
não apresentação, mas sim por terem sido consideradas como gastos não inseridos no
processo produtivo.
5.2. A nota no 1530 é de um conhecimento de transporte, cujo embarcador é o
interessado, o destinatário é uma empresa em São Paulo, o produto é caulim e foi
emitida em maio/2008, mesmo período do crédito solicitado.
5.3. As notas no 859 e 860 correspondem a gastos com energia elétrica e foram emitidas
em dezembro de 2007, período anterior ao período do crédito solicitado.
6. Por sua vez, o interessado, em sua resposta, além de esclarecimentos e do laudo
técnico (fls. 342/351), apresentou a planilha abaixo:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Considerando, portanto, as notas fiscais juntadas aos autos, ambos os
documentos/laudos de fls. 313 e seguintes, apresentados pelo contribuinte, trataram da matéria e
demonstraram por explicações e imagens a essencialidade e relevância dos mencionados
dispêndios, como pode ser verificado nas imagens e trechos selecionados e transcritos a seguir:

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

(...)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

(...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

(...)

Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

(...)

(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Vejam que a matéria do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados
na produção de pigmentos e caulim não é novidade neste conselho, conforme ementas dos
acórdãos 3402003.709 e 3302002.306, reproduzidas parcialmente a seguir:

“PIS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TERRAPLANAGEM.
DIREITO AO CRÉDITO.
Estãoaptosageraremcréditosdascontribuiçõesosbenseserviçosaplicados na atividade de
processo de lavra, beneficiamento e embarque do caulim, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção. Dentre eles encontra- seoserviçodeterraplanagem.Diferentemente,aaquisiçãodetubos e conexões que o Contribuinte não logra demonstrar não terem sido contabilizadosnoativoimobilizado,nãopodemgerarocréditopretendido.
(...)
CRÉDITO. SERVIÇOS USADOS NA LAVRA MINÉRIO OU NA MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DE MINÉRIO.
As despesas com serviços utilizados na lavra de minério e na manutenção de minero
duto, cujo minério extraído e transportado é utilizado pela empresa para a produção do
bem vendido, geram direito a crédito de Cofins não cumulativa.”

Além dos precedentes favoráveis citado acima, a legislação prevê expressamente a
possibilidade de aproveitamento de crédito nos seguintes casos:

“Art. 3o
Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:(Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
daTipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

Diante do exposto, com base nos relatório fiscal de diligência de fls. 636, nas
notas fiscais e laudos juntados aos autos, nos incisos II e IX do Art. 3.o da legislação, por serem
essenciais e relevantes ao cumprimento e realização da atividade econômica e social da empresa,
os dispêndios com o embarque do caulim (serviços de mão de obra, transporte de carga/produto
acabado) deve gerar crédito.

- Energia elétrica;

Em sua manifestação de diligência de fls. 272 novamente o contribuinte apontou
que as notas fiscais que comprovariam o dispêndio com energia elétrica foram desconsideradas,
conforme trecho transcrito a seguir:

“Créditos de Energia Elétrica
O segundo ponto a ser observado, diz respeito às notas fiscais nos 859 e 860 (fls. 246 e
247) que, apesar de terem sido anexadas aos autos, também não foram consideradas
pelo Sr. Auditor- Fiscal. Tais notas fiscais se referem à aquisição de energia elétrica
para desenvolvimento das atividades da Recorrente dentro de sua unidade fabril.”

Como apontado na decisão de primeira instância, a controvérsia central refere-se à
não apresentação das seguintes notas fiscais:

“II) mérito.
Segundo o despacho decisório recorrido (fl. 45) e o demonstrativo "CONSOLIDAÇÃO
2008 PARÁ PIGMENTOS S.A" à fl. 42, a autoridade administrativa glosou créditos
sobre nota fiscal apresentada pela Transnav, competência de maio, no valor de R$10,99
(R$144,66 x 7,6%), e sobre notas fiscais não apresentadas pelo interessado para as
competências de abril, no valor de R$1.829,75 (R$24.075,67 x 7,6%), maio, no valor de
R$31.505,12 (R$414.540,99 x 7,6%); e junho, no valor de R$49.251,69 (R$648.048,57
x 7,6%), totalizando glosa de R$82.597,55 para o 2o trimestre de 2008.
Na manifestação de inconformidade, o interessado reclama créditos sobre as notas
fiscais no 1.530 (30/6/2008), no valor de R$624.822,72; no 858 (15/5/2008), no valor de
R$166.080,31; e no 860 (15/5/2008), no valor de R$241.773,92, que teriam sido
juntadas, conforme consta das fls. 70.
No entanto, do exame da documentação apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, não se encontraram as referidas notas fiscais.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de provar a certeza e liquidez do
crédito financeiro pleiteado é do requerente e não do Fisco.”

Em seu relatório fiscal de diligência a autoridade de origem, no cumprimento da
Resolução CARF de fls. 257, verificou a existência de algumas das notas fiscais nos autos,
conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:

5. Das notas fiscais acima relacionadas, foram encontradas no processo apenas as
listadas abaixo:
5.1. Em que pese as notas no 741 e 742 estarem ilegíveis, a glosa não decorreu de sua
não apresentação, mas sim por terem sido consideradas como gastos não inseridos no
processo produtivo.
5.2. A nota no 1530 é de um conhecimento de transporte, cujo embarcador é o
interessado, o destinatário é uma empresa em São Paulo, o produto é caulim e foi
emitida em maio/2008, mesmo período do crédito solicitado.
5.3. As notas no 859 e 860 correspondem a gastos com energia elétrica e foram emitidas
em dezembro de 2007, período anterior ao período do crédito solicitado.
6. Por sua vez, o interessado, em sua resposta, além de esclarecimentos e do laudo
técnico (fls. 342/351), apresentou a planilha abaixo:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Com base no trabalho que a autoridade de origem realizou foi possível verificar
que o dispêndios com energia elétrica foi realizado em dezembro de 2007, portanto,
extemporâneo.
Ou seja, o contribuinte realmente havia juntado tal dispêndio aos autos e este
sequer foi analisado e, somente em segunda instância administrativa fiscal, no momento da
apresentação do relatório fiscal de diligência é que foi possível constatar a existência do
dispêndios com energia elétrica e, ao mesmo tempo, a sua extemporaneidade.
A Lei 10.833/03 é expressa em permitir o aproveitamento de crédito calculados
em relação aos dispêndios com energia elétrica:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:(Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

E com relação à extemporaneidade de tais créditos, nas palavras do ilustre
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta turma de julgamento, é importante
citar o precedente desta Turma de Julgamento que permitiu o aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme segue:

"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não
causa nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935, 3401001.577,
e 9303004.562."

De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado.
Esta é a interpretação majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10.637/02
e 10.833/031, que é claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá
ser aproveitado nos meses subsequentes.
O Recurso merece provimento neste tópico.

1 § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

- Conclusão.

Diante de todo o exposto e fundamentado, rejeitar a preliminar de nulidade no
mérito, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para,
observados os requisitos da lei, reverter as glosas de créditos relativos a serviços de embarque de
caulim e dispêndios com energia elétrica.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado apenas quanto à
reversão da glosa de créditos relativos a serviços de embarque de caulim e dispêndios com
energia elétrica.
Convém abordar, de plano, a situação fática de ausência de comprovação do
crédito pleiteado, abordada em despacho decisório, confirmada pela 4a Turma da DRJ/RPO.
Reproduz-se a seguir trecho a ser destacado do Acórdão recorrido.
“No presente caso, a perícia é prescindível para deslindar o litígio em
discussão, tendo em vista que a questão de mérito a ser decidida é o direito de o
interessado aproveitar créditos da Cofins sobre as notas fiscais citadas no
relatório. O reconhecimento do seu direito depende apenas da apresentação das
respectivas notas sobre as quais reclama créditos e da análise da natureza dos
serviços prestados, nelas discriminados.” (...)
Segundo o despacho decisório recorrido (fl. 45) e o demonstrativo
"CONSOLIDAÇÃO 2008 PARÁ PIGMENTOS S.A" à fl. 42, a autoridade
administrativa glosou créditos sobre nota fiscal apresentada pela Transnav,
competência de maio, no valor de R$10,99 (R$144,66 x 7,6%), e sobre notas
fiscais não apresentadas pelo interessado para as competências de abril, no valor
de R$1.829,75 (R$24.075,67 x 7,6%), maio, no valor de R$31.505,12
(R$414.540,99 x 7,6%); e junho, no valor de R$49.251,69 (R$648.048,57 x
7,6%), totalizando glosa de R$82.597,55 para o 2o trimestre de 2008.
Na manifestação de inconformidade, o interessado reclama créditos sobre
as notas fiscais no 1.530 (30/6/2008), no valor de R$624.822,72; no 858
(15/5/2008), no valor de R$166.080,31; e no 860 (15/5/2008), no valor de
R$241.773,92, que teriam sido juntadas, conforme consta das fls. 70.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

No entanto, do exame da documentação apresentada juntamente com a
manifestação de inconformidade, não se encontraram as referidas notas fiscais.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de provar a certeza e
liquidez do crédito financeiro pleiteado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, assim dispõe quanto à impugnação e
provas:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...];
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...].
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. [...].”
Ainda, em relação a provas as Leis no 5.869, de 11/01/1973 (Código de
Processo Civil), no 9.784, de 29/01/1999, assim dispõem:
- Lei no 5.869, de 1973:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe: [...];
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
- Lei no 9.784, de 1999:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.”
No presente caso, o interessado, não apresentou as notas fiscais dos
serviços sobre as quais reclama créditos da Cofins, documentos imprescindíveis
para identificar a natureza dos serviços e para a apuração do valor reclamado.
Quanto à homologação das Dcomps, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, aquela está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado. Contudo, conforme demonstrado, o interessado não tem direito à
repetição do crédito financeiro reclamado nesta fase recursal e utilizado nas
compensações, ou seja, o crédito declarado é incerto e ilíquido.”
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

Em resposta à Resolução no 3201-001.317, de 22 de maio de 2018 , a Unidade de
origem assim se manifestou:
5. Das notas fiscais acima relacionadas, foram encontradas no processo
apenas as listadas abaixo:

5.1. Em que pese as notas no 741 e 742 estarem ilegíveis, a glosa não
decorreu de sua não apresentação, mas sim por terem sido consideradas como
gastos não inseridos no processo produtivo.
5.2. A nota no 1530 é de um conhecimento de transporte, cujo embarcador
é o interessado, o destinatário é uma empresa em São Paulo, o produto é caulim e
foi emitida em maio/2008, mesmo período do crédito solicitado.
5.3. As notas no 859 e 860 correspondem a gastos com energia elétrica e
foram emitidas em dezembro de 2007, período anterior ao período do crédito
solicitado.
Como se pode observar, os documentos e esclarecimentos apresentados são
aquém do necessário a comprovar aludido crédito. São notas ilegíveis, conhecimento de
transporte sem respectiva nota fiscal para identificação da operação a que se refere, gastos de
energia elétrica de períodos distintos ao objeto do pedido.
Não é demais pontuar que as NFs de energia elétrica foram juntadas somente em
sede recursal, afastadas da apreciação da Delegacia de Julgamento. Não houve em sede de
manifestação de inconformidade a argumentação acerca de créditos de energia elétrica,
tampouco sua extemporaneidade.
Outro fator relevante é a ausência de documentos comprobatórios de sua não
utilização em períodos anteriores, mesmo no curso da diligência fiscal. Para utilização de
créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em períodos
anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa comprovação.
As peças impugnatória e recursal não demonstraram a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, revelando-se carentes de dialeticidade processual.
Ante o exposto, divirjo do voto vencido para NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.532 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901351/2012-36

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 686
DF CARF MF
Original